Tribunal: TJBA
Processo: 0095925-64.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0095925-64.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/EMBARGADO/APELANTE: TURISMAR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Advogado(s): MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARCELO NEVES BARRETO, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA EMBARGANTE/EMBARGADA/AGRAVADA: DEUSTCHE LUFTHANSA A G Advogado(s):AYRTON BITTENCOURT LOBO NETO, VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO PARCIAL SANADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DA LUFTHANSA REJEITADOS. EMBARGOS DA TURISMAR PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reformou integralmente a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e improcedente a reconvenção. A Turismar alega omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais referentes à reconvenção e à majoração de honorários em grau recursal. A Lufthansa sustenta omissão e contradição quanto ao conhecimento das regras do programa “Europass” e à legitimidade da cobrança decorrente do descumprimento dessas regras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão omitiu-se ao deixar de fixar honorários sucumbenciais relativos à improcedência da reconvenção e à majoração de honorários na instância recursal; (ii) determinar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar a suposta ciência da parte autora acerca das regras do programa tarifário “Europass”. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração podem excepcionalmente modificar o julgado quando a correção de vícios — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — implicar alteração do resultado da decisão. 4. O acórdão embargado, ao reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a reconvenção, atrai a aplicação do art. 85, §1º, do CPC, sendo devidos honorários advocatícios também na reconvenção. A omissão foi reconhecida e suprida pela fixação de 10% sobre o valor atualizado da reconvenção. 5. Não se aplica a majoração de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) quando a parte vencedora em segunda instância foi vencida em primeira, e os honorários são fixados apenas no acórdão, conforme entendimento firmado no Tema 1.059 do STJ. 6. As alegações da Lufthansa não caracterizam omissão ou contradição, mas mero inconformismo com a valoração das provas. O acórdão apreciou os argumentos sobre o conhecimento das regras do programa “Europass”, fundamentando que a ausência de clareza e objetividade na comunicação das penalidades inviabiliza a responsabilização da agência. 7. A suposta contradição foi afastada, pois o julgado considerou que houve apenas falha formal na emissão dos bilhetes, sem impacto direto na relação obrigacional entre as partes, sendo incabível a cobrança impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. É devida a fixação de honorários advocatícios relativos à reconvenção julgada improcedente, nos termos do art. 85, §1º, do CPC, ainda que não constem expressamente da decisão inicial. 2. Não se aplica a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC quando os honorários são fixados apenas em segundo grau, em razão da reforma da sentença. 3. Não configuram omissão nem contradição as alegações que já tenham sido expressamente enfrentadas e rejeitadas no acórdão embargado, mesmo que sob ótica contrária à tese da parte embargante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos do APELAÇÃO CÍVEL n. 0095925-64.2007.8.05.0001, em que são embargantes e embargados TURISMAR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP e DEUSTCHE LUFTHANSA A G. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela Deustche Lufthansa A G e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Turismar Viagens e Turismo Ltda - EPP, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.